Tribunal: TJSP
Processo: 1037936-36.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto à parte dos imóveis vendidos no curso da demanda e procedente quanto aos demais bens para determinar a extinção de condomínio e alienação judicial do patrimônio

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto à parte dos imóveis vendidos no curso da demanda e procedente quanto aos demais bens para determinar a extinção de condomínio e alienação judicial do patrimônio comum.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor da causa deve corresponder à totalidade do valor venal do patrimônio comum discutido, independentemente da fração ideal de cada parte; e (ii) se a venda particular dos imóveis condominiais durante o curso da lide acarreta exclusão das quantias do valor da causa.
III. Razões de Decidir 3. A alienação particular de bens por iniciativa dos condôminos implica na extinção do condomínio, tornando desnecessária a tutela jurisdicional pretendida em ação de dissolução de condomínio no que se refere aos imóveis vendidos no curso da ação. Caracterizada a superveniente perda de objeto em relação aos imóveis vendidos antes da prolação da sentença, devendo ser descontados do valor da causa. 4. O valor da causa deve ser fixado levando-se em conta o proveito econômico perseguido na demanda, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de ação de extinção de condomínio, deve ser observada a regra expressa contida no art. 292, IV, do CPC. Devida a fixação do valor da causa com base no integral montante venal dos imóveis, haja vista que a pretensão de dissolução de condomínio atinge a totalidade dos bens, e não apenas o quinhão de propriedade correspondente a cada parte.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A venda particular de bem comum por iniciativa dos condôminos extingue o condomínio e causa a superveniente perda do objeto da ação, quando realizada antes da sentença. 2. O valor da causa em ação de extinção de condomínio deve corresponder à totalidade do valor venal dos imóveis em discussão.